Tribunal: TJMT
Processo: 1028946-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028946-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE - CPF: 141.610.011-34 (AGRAVANTE), SIQUEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 14.973.184/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):SIQUEIRA & CIA LTDA e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE

AGRAVADO(S):BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
PRAZO TRIENAL. INÉRCIA INJUSTIFICADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE.
RECONHECIMENTO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade,
que visava

o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a alegada inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente é a perda da pretensão executória devido à inércia do exequente por prazo superior ao previsto em lei.

No caso, a execução é baseada em nota promissória, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Verificou-se que os autos ficaram paralisados por mais de quatro anos, sem justificativa, caracterizando a desídia do exequente.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente se opera quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional, não sendo suspensa por diligências infrutíferas.”

Dispositivo relevante citado: Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; STJ, REsp 123200-22.2008.5.15.0034, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, Primeira Turma, j. 26.09.2011; STJ, REsp 0001644-89.2004.8.11.0087, Rel. Min. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por
SIQUEIRA & CIA LTDA e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 162011414 – Autos de Origem – no 0001662-35.1996.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento da
ocorrência de
prescrição intercorrente da ação.

Em razões recursais, fundamenta, em síntese, que ocorreu a prescrição intercorrente prevista no art. 206, inciso I, §5o do CPC, haja vista que a execução é lastreada no Instrumento Particular de Financiamento (Capital de Giro), d
atado de 13 de dezembro de 1995, enquanto a
demanda foi ajuizada em 27 de maio de 1996, isto é, mais de 28 (vinte e oito) anos
de tramitação
.

Relata que a ação já foi arquivada por mais de uma oportunidade, ocorrendo o transcurso do prazo prescricional que é de três anos em razão da ação se fundar em nota promissória.

Afirma que a manutenção de uma penhora flagrante
mente
indevida
gera prejuízos, tendo em vista que demonstra
nos autos a licitude das transações, com a venda do imóvel denominado Felicidade I, situada no município de Nova Maringá-MT, matriculado sob o n. 9.218 no 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro – MT.

Pugnou
a concessão do efeito ativo recursal, para o fim de que seja determinada a suspensão da ação de execução até o julgamento de mérito do presente recurso.

No mérito,
requer que
seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada para:

(i)reconhecer e declarar a ocorrência de prescrição intercorrente na presente execução de título extrajudicial,
julgando extinta
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; e subsidiariamente

(
ii
)determinar a baixa da penhora sobre o imóvel denominado Felicidade I, situada no município de Nova Maringá-MT, matriculado sob o n. 9.218 no 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro – MT, pertencente a terceiro de boa-fé.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
246537160
.

A parte Agravada,
apresentou contrarrazões em ID.
250401181
, afirmando que os autos não ficaram paralisados por prazo superior a 05 anos,
pugnando
, portanto,
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):SIQUEIRA & CIA LTDA e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE

AGRAVADO(S):BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por
SIQUEIRA & CIA LTDA e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 162011414 – Autos de Origem – no 0001662-35.1996.8.11.0041) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento da
ocorrência de
prescrição intercorrente da ação.

O agravante afirma que os autos já foram arquivados provisoriamente por mais de uma oportunidade e, além disso, permaneceu paralisado por prazo superior ao de prescrição da ação, qual seja, três anos.

Argumenta que a prescrição da ação se perfectibilizou e, ainda assim, continuaram a ser praticados atos expropriatórios irregulares em seu desfavor, de modo que pugna pelo provimento do presente recurso e reforma da decisão agravada para reconhecer a ocorrência da prescrição.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
indeferiu a Exceção de
Pré
-Executividade
nos seguintes termos:

[...]
“Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de SIQUEIRA & CIA LTDA – EPP e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE, todos qualificados nos autos em comento.

No Id. 154986755 os Réus apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade arguindo a ocorrência da prescrição intercorrente, requerendo a extinção do feito, com a condenação da parte autora em honorários advocatícios, bem como informou que o imóvel de matrícula n. 9.218 foi desmembrado e vendido para terceiros em 2015 não sendo mais de sua propriedade.

No Id. 155449266 - Pág. 58/59 foi realizada a avaliação do imóvel penhorado.

A Instituição Financeira requereu a rejeição da exceção de
pré
-executividade ante a ausência de consumação do prazo prescricional e, na mesma oportunidade, informou que não houve a transferência da propriedade do imóvel penhorado - Id. 158171872.

É o breve relatório.

Decido.

Inicialmente, mister se faz pontuar que a prescrição intercorrente é a perda da pretensão com a extinção da exigibilidade do título, em virtude da inércia do seu titular no período determinado em lei.

O prazo para contabilizar-se a prescrição intercorrente depende do título que é objeto da lide e, neste caso em tela, a presente execução é fundado em um Instrumento Particular de Contrato de Financiamento que, apesar do aditamento sofrido, não alterou a forma
contratada(
Id. 46929098 – pág. 27/31).

Portanto, títulos como o desta lide, prescrevem no prazo de 05 anos conforme disposto no art. 206, § 5o, inciso I do CC, não havendo a consumação desse tempo já que, o período mais longo de inércia do Exequente ocorreu entre 2004
a
2008 (Id. 46929100 – pág. 64/66).

Na mesma oportunidade, além do disposto acima, outro fator que possibilita o reconhecimento da prescrição intercorrente é a ausência de bens passíveis de penhora, o que não é a realidades dos autos pois, desde o ajuizamento ocorreu a penhora de imóveis diferentes.

Por todo o exposto, evidente que não houve a configuração da prescrição intercorrente e, com isso rejeito a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelos Réus.

No que tange a informação do desmembramento do imóvel penhorado e posterior venda, não sendo o Executado Erotides proprietário desde 2015 acostando documentos para comprovar sua afirmação, entendo ser necessário melhor análise dessa informação, salientando que esse fato não foi fundamento para a rejeição da exceção de
pré
-executividade.

Assim, decorrido o prazo para interposição de recurso quanto a REJEIÇAO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, em face do não reconhecimento da prescrição, intime-se o Banco para apresentar a matrícula atualizada do imóvel n. 9.218, no prazo de 15 dias, sob pena de ineficácia da penhora e extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a parte autora via sistema para que cumpra a decisão, no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação.

Não havendo cumprimento da decisão, intime-se os Réus para prazo de 15 dias, informar se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, concluso para extinção.

INDEXADA A MATRÍCULA ATUALIZADA e, não havendo informação do desmembramento das terras e posterior venda, diante da ausência de impugnação quanto a avaliação já realizada, encaminha-se os autos à central para ser incluído na pauta de vendas, nos termos dos artigos 879, inciso II, 881 e 884 do Código de Processo Civil, intimando desse ato os
pretensos proprietário
via ar.”

[...]

Na origem, trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de
SIQUEIRA & CIA LTDA e EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTE
, consubstanciado na inadimplência de uma
nota promissória
emitida pelo então Agravante em 1995.

A ação foi ajuizada em 24/05/1996, o despacho de citação ocorreu em 04/06/1996, a citação se perfectibilizou em 29/08/1996 e o executado se habilitou nos autos em 05/02/1997. (ID.
46929098
pág.
39, 85, 91
– Ação principal 0001662-35.1996.8.11.0041
)

A partir de então iniciam-se os trâmites processuais de praxe para a tentativa de recebimento dos valores exequendos, com penhora e avaliação de imóveis.

A primeira paralisação processual ocorreu em novembro de 2002, quando a carta precatória n. 227
/2000
, expedida para a comarca de Chapada dos Guimarães com o objetivo de avaliar o imóvel penhorado, ficou paralisada por mais de 8 meses devido à desídia da parte Exequente, conforme consta no ID
46929100
, página 36
– Ação principal 0001662-35.1996.8.11.0041
.

Com o retorno da carta precatória devido à inércia do Exequente, os autos de execução foram arquivados provisoriamente em 03/03/2003, conforme decisão de ID 46929100, página 42, na Ação Principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

O Banco Exequente voltou a movimentar os autos apenas em 27/09/2003, solicitando a retomada do ato expropriatório de penhora do imóvel, o que foi deferido na decisão subsequente.

Em 18/03/2004, os autos foram novamente arquivados provisoriamente devido à inércia do Exequente em providenciar o recolhimento das diligências do oficial de justiça, conforme decisão de ID 46929100, página 62, na Ação Principal 0001662-35.1996.8.11.0041.

Desde o pedido de retomada da penhora do imóvel em 27/09/2003, os autos permaneceram completamente paralisados por desídia exclusiva do Exequente até 28/01/2008, quando foi solicitado o desarquivamento dos autos.

Os autos ficaram paralisados injustificadamente por mais de quatro anos devido à desídia do Exequente, momento em que a prescrição intercorrente já havia se operado nos autos.

Os atos seguintes foram marcados por pedidos e movimentações processuais sem efetividade para o deslinde da execução,
atos que não suspendem nem interrompem a contagem da prescrição, ou seja, cada ano que se completava apenas reafirmava que a prescrição havia se operado, e assim a ação
se prolonga por mais de 28 anos.

Conforme indica a Súmula 150 do STF, o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo de prescrição da ação.

Súmula 150:
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

De acordo com o art. 70 da Lei Uniforme, relativa às letras de câmbio e notas promissórias, aplicável por força do Decreto no. 57.663, de 24/01/66, é de 3 (três) anos o prazo para a propositura da ação executiva, fundada em nota promissória, contados a partir do vencimento da cambial.

Dito isso, é trienal o prazo da prescrição intercorrente para o caso em exame, exigindo que, para que se opere, os autos tenham sido paralisados injustificadamente e por desídia do exequente por três anos.

O
STJ já firmou o entendimento de que reiteradas diligências infrutíferas não possuem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição intercorrente.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
NOTA

PROMISSÓRIA
. PRAZO PRESCRICIONAL.
TRÊS

ANOS
. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a
prescrição

intercorrente
.

(N.U 0001644-89.2004.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
– grifo nosso

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
NOTA

PROMISSÓRIA
–
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
– TRIENAL
–
SÚMULA 150 STF - SUSPENSÃO DA AÇÃO POR 01
ANO
– ART. 921, III DO CPC – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL –
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
ALCANÇADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição
da ação.

Não suspende e/ou interrompe o prazo da
prescrição

intercorrente
, a apresentação de reiterados requerimentos de diligências que já se mostraram infrutíferas.

Se em mais de uma década de tramitação do feito nenhuma diligência frutífera foi tomada por parte do apelante a fim de satisfazer o crédito perseguido, cabível o reconhecimento da
prescrição
.

(N.U 0000037-18.2002.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024)
– grifo nosso

RECURO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
NOTA

PROMISSÓRIA
- AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS -
DESÍDIA DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO - INÉRCIA POR MAIS DE 4
ANOS
- COMPROVADA -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
-
MANIFESTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – A Lei uniforme de Genebra, dispõe que todas as ações contra o aceite relativas a letras prescrevem em
três

anos
a contar do seu vencimento.

II –
Incide a
prescrição

intercorrente
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do direito material vindicado
.

III –
Ante a inércia da exequente em movimentar o feito, impõem-se o reconhecimento da
prescrição

intercorrente
do título, pois, sua ação visa penalizar o credor inoperante, e ocorre quando este não toma as providências necessárias ao andamento do processo pelo prazo prescricional
.

IV – Sentença Mantida Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 0000064-17.1999.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)
– grifo nosso

No caso em tela, a desídia do exequente se inicia em novembro de 2002, quando este retardou a efetivação da penhora na carta precatór
ia expedida com o intuito de avaliar o
imóvel
penhorado
, causando o retorno antecipado da carta sem concluir por completo o ato de avaliação.

Sequencialmente, retorna aos autos unicamente para reiterar a continuidade da medida expropriatória, contudo, mesmo o pedido sendo deferido pelo juízo de origem, permanece inerte novamente, desta vez por mais de 04 (quatro) anos ininterruptos, retornando aos autos somente no ano de 2008.

Ou seja, da paralização iniciada em 2002, procedeu com um impulso processual sem qualquer efetividade, provocando um novo arquivamento que se perdurou por mais de 04 (quatro) anos, logo, em 2008, quando voltou a provocar o juízo, os autos já contavam com quase 6 anos de prazo prescricional consumido.

Como se não bastasse,
retornou aos autos para promover
diversas medidas não efetivas no curso da execução que se perdura até a data de hoje.

Portanto, a prescrição intercorre
nte desta ação se operou em 2005
, quando completava 03 anos de inércia injustificada do Exequente
contada desde a paralisação da carta precatória
, prescrição esta que se ratificada a cada ano que se
passou.

Mesmo que se considerasse da data em que pediu a retomada do ato expropriatório em 2003, a prescrição teria se operado em 2007.

Neste espeque,
consumada, portant
o, a prescrição intercorrente,
a extinção do feito é medida que se impõe.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente da ação de execução de título extrajudicial
, julgado extinta, com resolução do mérito
.

Consoante o tema 1229 do STJ, deixo de fixar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024